Tribunal: TJES
Processo: 5001142-44.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001142-44.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: LAIZE EMANUELLE RODRIGUES SETUBAL OLIVEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS E NULIDADE CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA EM FASE RECURSAL. JUROS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por L.E.R.S.O. contra sentença da 2ª Vara Cível de Colatina – ES que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por DaCasa Financeira S.A., reconhecendo a existência da dívida e a validade do contrato firmado entre as partes. Em sede recursal, a apelante sustentou ausência de comprovação da relação jurídica, aplicação de juros abusivos e vulnerabilidade do consumidor. A apelada apresentou contrarrazões defendendo a regularidade da cobrança, a validade do contrato e a inaplicabilidade do CDC à relação estabelecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível, em sede de apelação, rediscutir a existência da dívida e a validade da relação contratual já reconhecidas em contestação; (ii) estabelecer se os encargos cobrados, especialmente os juros remuneratórios, são abusivos a ponto de justificar a revisão contratual ou a improcedência da cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A confissão da dívida realizada na contestação inviabiliza a alegação posterior, em grau de apelação, de inexistência de relação contratual ou nulidade dos documentos apresentados, por força do princípio do venire contra factum proprium e do art. 393 do CPC, que atribui caráter irrevogável à confissão, salvo por erro de fato ou coação, o que não se verifica nos autos.

A legalidade dos juros e encargos pode ser discutida na própria contestação da ação de cobrança, não sendo necessária a propositura de ação revisional, conforme entendimento consolidado dos tribunais.

A alegação de anatocismo e juros abusivos foi formulada de forma genérica, sem especificação dos encargos tidos por indevidos ou prova da abusividade, o que impede o acolhimento do pedido de revisão contratual.

A jurisprudência do STJ admite a revisão das taxas de juros apenas quando caracterizada a relação de consumo e demonstrada concretamente a abusividade, o que não ocorreu no caso em análise.

A taxa de juros aplicada (18,75% ao mês) encontra-se dentro do intervalo médio praticado no mercado, conforme informado pelo Banco Central do Brasil, não havendo descompasso que justifique a intervenção judicial no contrato firmado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A parte que reconhece a dívida e a validade contratual em contestação não pode, em apelação, alegar ausência de vínculo ou nulidade dos documentos, sob pena de violação à boa-fé processual.

A revisão das taxas de juros pactuadas em contrato bancário exige a demonstração concreta de abusividade, não se admitindo a simples alegação genérica de anatocismo.

A estipulação de juros dentro da média de mercado e ausente prova de desvantagem excessiva inviabiliza a revisão contratual por suposta abusividade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 393 e 85, §11; CDC, art. 51, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2608935/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 04.11.2024; STJ, Súmulas 382 e 596; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10.03.2009 (Temas 25, 26 e 27).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já referido, trata-se de
apelaç
ão cível
interposta por
Laize Emanuelle Rodrigues Setubal Oliveira

em face da sentença proferida pelo juízo da 2
a
Vara Cível de Colatina – ES (id.
13116660
) que, na
ação de cobrança
ajuizada por
DaCasa Financeira S.A.
,
julgou procedente os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (id.
13116661
), a recorrente sustenta que
(a)
a sentença desconsidera a vulnerabilidade do consumidor de baixa renda no mercado de crédito, contrariando as disposições do Código de Defesa do Consumidor e da Constituição que garantem proteção contra cláusulas abusivas;
(b)
a ação carece de elementos constitutivos do direito de cobrança, visto que não foram apresentados contratos assinados que provem a relação jurídica entre as partes, apenas documentos unilaterais insuficientes para comprovar o alegado débito; e
(c)
a instituição financeira aplicou juros abusivos por meio de anatocismo, prática vedada por lei, tornando a cobrança nula e a demanda improcedente, conforme previsão do Código de Defesa do Consumidor e entendimento jurisprudencial.

A recorrida apresentou contrarrazões (id.
13116664
) argumentando que
(a)
os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título que embasa a ação estão devidamente comprovados no Termo de Adesão assinado pelo apelante, invalidando a preliminar de nulidade levantada;
(b)
a relação contratual não configura relação de consumo, inviabilizando a aplicação do CDC e a inversão do ônus, uma vez que não são verossímeis as alegações da apelante e ela não é hipossuficiente;
(c)
com relação à aplicação da taxa média de juros do mercado, defende que não há abusividade, pois as taxas praticadas estão de acordo com a média de mercado e a legislação vigente, não sendo limitadas pela Lei de Usura, conforme jurisprudência do STJ;
(d)
na questão da cumulação de multa com juros de mora, esclarece que a planilha de atualização não inclui multa, apenas juros de mora, eliminando a necessidade de exclusão de qualquer valor;
(e)
sobre a revisão do contrato, reitera que a apelante utilizou o financiamento de forma consciente, respeitando o princípio do
pacta sunt servanda
, e não há evidência de má-fé ou falta de informação por parte da apelada.

Pois bem.

A
ação de cobrança
, ao contrário do que consignou o juízo
a quo
(“(...)
Registro que a ação de cobrança não permite a análise dos juros contratuais como tese de defesa sem a apresentação de reconvenção, conforme entendimentos jurisprudenciais
(...)”), permite a discussão sobre a legalidade ou abusividade de cláusulas contratuais e consectários legais no bojo da contestação, sendo desnecessário o ajuizamento de demanda revisional – mormente pelo caráter exauriente do
procedimento comum
.

No caso concreto, a apelante reconheceu, em sede de contestação, a existência e a validade da dívida, requerendo, inclusive, o parcelamento da cobrança:

“(...) III –
Ocorre que a Requerida, reconhece a dívida, mas por se encontrar desempregada não conseguiu encontrar meios para quitar o débito
. Apesar do que o Autor alega a Requerida vem passando por grandes dificuldades financeiras, motivo pelo qual enseja o parcelamento da dívida em parcelas mensais e que sejam retirados os juros.

IV - Nesse diapasão é pertinente argumentar, inicialmente, que os fatos ventilados na peça de ingresso não são compatíveis com a realidade, especialmente no âmbito do inadimplemento, uma vez que
a Requerida quer promover o pagamento
. Dessa forma, as razões ventiladas pelo Autor, em que pese contundentes, não merecem prosperar.”

Tendo em vista os termos da contestação, a recorrente não pode, em sede de apelação, modificar a versão anteriormente apresentada, passando a alegar ausência de provas, inexistência de vínculo contratual ou impossibilidade de defesa.

Trata-se de materialização do brocardo
venire contra factum proprium
, na medida em que a parte contradiz suas próprias manifestações. Também, a pretensão da apelante afronta a previsão expressa do artigo 393, do Código de Processo Civil:

Art. 393. A confissão é irrevogável, mas pode ser anulada se decorreu de erro de fato ou de coação.

Uma vez reconhecida a existência e a validade da dívida, resta analisar a alegação de excesso e abusividade dos juros que incidem sobre o débito.

Em suas razões recursais, a apelante refere que “(...)
estão sendo exigidos valores indevidos pela instituição financeira, uma vez que composto por juros sobre juros (anatocismo), o que fere os direitos básicos do consumidor
(...).”

Todavia, a defesa apresentada é genérica, inexistindo menção sobre qual ou quais consectários a apelante entende abusivos. Note-se que o reconhecimento da abusividade dos juros depende de prova concreta, conforme se se extrai da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO, PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ . 1. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios excepcionalmente, q
uando ficar caracterizada a relação de consumo e a abusividade for devidamente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto
. Precedentes. 2 . O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor. Precedentes. 3. Conformidade do acórdão com a jurisprudência do STJ, ante o reconhecimento da ilegalidade das taxas de juros pactuadas, não só em comparação com a média de mercado (mais de 50%), mas também considerando as peculiaridades do julgamento em concreto . 4. A alteração do decidido no acórdão impugnado, no que se refere à conclusão acerca da abusividade dos juros remuneratórios, exige o reexame de fatos e a renovada interpretação de cláusulas contratuais, vedados em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7, ambas do STJ. 5. Agravo interno desprovido . (STJ - AgInt no AREsp: 2608935 RS 2024/0103848-3, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2024)

O entendimento dos Tribunais Superiores é pacífico no sentido de que o limite de 12% (doze por cento) previsto pela Lei da Usura não se aplica às operações realizadas pelas instituições financeiras. Prevalece, pois, a premissa consagrada na Súmula 596/STF, segundo a qual “
As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional
”.

Da mesma forma, o enunciado da Súmula 382/STJ não deixa qualquer dúvida acerca do robusto entendimento jurisprudencial, esclarecendo que “
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade
”.

Deveras, a Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, sob o âmbito dos Recursos Repetitivos (STJ. REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/03/2009, Recurso Repetitivo, Temas 25, 26, 27), em relação aos juros remuneratórios, senão vejamos:

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade (Súmula 382 do STJ - Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 25);

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC - Tema 26); e

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC- Tema 27).

Ou seja, não estando o contrato em apreço submetido à limitação legal quanto à taxa de juros, proclama a jurisprudência pátria que a revisão dos juros livremente pactuados pelos oponentes é cabível somente se houver
manifesto descompasso entre as taxas praticadas no mercado em negócios análogos
.

No caso concreto, verifico que os juros mensais aplicáveis sobre os débitos do cartão de crédito (rotativo) são de
18,75%
(id.
13116625
), taxa que se encontra dentro do intervalo considerado pelo BACEN
1
.

Dessa forma, comprovada a relação contratual e reconhecido a existência do débito, inexistem motivos para que se reforme a sentença recorrida.

À luz do exposto e sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível para, no mérito,
negar
-lhe provimento
, mantida incólume a sentença objurgada.

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência para
13%
sobre o valor da condenação, fulcro no art. 85, §11, do CPC. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto!

1
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros/?codigoSegmento=1&codigoModalidade=215101&historicotaxajurosdiario_atual_page=2&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2025-04-22

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.